Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727216-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: EMANUELLE FEITOSA COLADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Studio Vídeo Foto Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0708882-24.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf e Sniper, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID11232809 e certidão de ID 55602817(contrato de prestação de serviços). Intime-se.” Em síntese, relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf e Sniper, o que foi indeferido. Alega que a maioria de seus requerimentos destinados à localização de bens dos Executados foi indeferida. Destaca que a última pesquisa realizada pelo Sisbajud ocorreu em janeiro de 2022, o que demonstra que pode ter havido a modificação da esfera patrimonial da parte executada. Defende, ainda, que em razão das infrutíferas tentativas de localização de bens, é possível utilizar a ferramenta Sniper para esse fim. Ao final, invoca o princípio da cooperação e da necessidade de dar prosseguimento à execução, utilizando-se dos sistemas eletrônicos indicados. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para deferir pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf e Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado - Id. 61074409. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu as pesquisas de bens e ativos financeiros da parte devedora pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf e Sniper. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da devedora. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo dos devedores, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. Quanto ao pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf, também não tem razão o Agravante. Ocorre que tais medidas já foram deferidas em outras ocasiões, com resultados infrutíferos. Em janeiro de 2022, em atendimento aos requerimentos do ora agravante, o Juízo a quo deferiu nova diligência pelo sistema Sisbajud, não foram, igualmente, encontrados bens disponíveis, o que demonstra que não há falta de razoabilidade e cooperação. Ademais, no caso concreto, o Agravante não demonstrou que há risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, por meio da Curadoria Especial, para que responda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora